Tribunal: TJDFT
Processo: 0736802-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736802-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda do DF, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em ação de conhecimento proposta contra o INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF, indeferiu a tutela de urgência formulada para “suspender a exigibilidade da multa imposta pelo Réu à Autora, no âmbito do Processo no 00015-00016629/2022-17, do PROCON do Distrito Federal”. Em suas razões recursais (ID 75719088), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o recurso administrativo interposto foi considerado intempestivo, embora tenha sido postado nos Correios dentro do prazo legal. Aduz que o não conhecimento do recurso violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), ressaltando, ainda, a desproporcionalidade da penalidade imposta. Alega perigo de dano, consistente no risco de inscrição em dívida ativa e de ajuizamento de execução fiscal, com potenciais restrições patrimoniais e creditícias. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “para suspender os efeitos de processo administrativo que condenou a Agravante em multa pelo PROCON DF”. Preparo recolhido (ID 75731347). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF, pleiteando, antecipadamente, a suspensão da eficácia da multa administrativa imposta pelo PROCON-DF nos autos do processo n. 00015-00016629/2022-17. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Custas recolhidas (ID 245411720). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. Trata-se de ação contra o PROCON-DF objetivando a anulação de multa administrativa. Portanto, firmo a competência. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, busca a parte autora a suspensão da exigibilidade do débito atinente à multa administrativa imposta no Processo Administrativo n. 00015-00016629/2022-17, com vistas a evitar os efeitos negativos decorrentes, tais como inscrição do débito em dívida ativa, inclusão em órgãos restritivos e ajuizamento de execução. Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. Relembro que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por seu turno, a parte requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos ou máculas no bojo do processo aptos a desconstituir o auto de infração fustigado. Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedido in limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Essa a linha de entendimento do eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. decisão agravada, não há que se falar em não conhecimento do Agravo de Instrumento, em virtude de falta de impugnação específica. 2. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Os atos emanados do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF, ora Agravado, são dotados de presunção de legalidade e de legitimidade. 4. Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, que não se vislumbra a presença de nulidade clara e evidente, conforme afirmado pela Agravante, uma vez que, em uma análise inicial, constata-se que os procedimentos administrativos não apresentam máculas. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1140589, 07176546020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. EFETUADO. 1. A multa aplicada pelo PROCON não representa risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a agravante, atendendo à parte final do comando judicial vergastado, promoveu o depósito judicial do débito, suspendendo, com isso, a exigibilidade da multa guerreada, nos termos do art. 151, II, do CTN. 2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo praticado, que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07119023920208070000 DF 0711902-39.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. SANÇÃO AO NÃO ATENDIMENTO DE RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA APLICADA. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. 1. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só poderá ser afastada mediante prova inequívoca da sua irregularidade pelo sujeito passivo. Art. 3o da Lei de Execuções Fiscais. 2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa decorre da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, pois o crédito fiscal é constituído após prévio processo administrativo, em que é oferecia a oportunidade ao contribuinte de se manifestar e produzir provas. 3. O PROCON/DF tem, dentre os seus objetivos, a promoção do equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas de defesa do consumidor, atuando em consonância com a Política Nacional das Relações de Consumo, nos termos do art. 4o do Código de Defesa do Consumidor. 4. O PROCON/DF, em virtude do seu poder de polícia, tem competência para aplicação de multa como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A decisão do PROCON/DF que aplica penalidade de multa é um ato administrativo e, como manifestação do Poder Público, possui, entre os seus atributos, a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo à fornecedora que pretender infirmá-los o ônus da prova quanto à ausência destes atributos. 6. A multa aplicada se mostra proporcional à medida em que obedece aos parâmetros da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, ponderando, ademais, as agravantes e atenuantes. Art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto n. 2.181/1997. 7. Apelação desprovida. (TJ-DF 07518861620198070016 DF 0751886-16.2019.8.07.0016, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do PROCON-DF, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, indefiro a tutela antecipada no modo em que pleiteada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Cite-se. Intimem-se.” Argumenta a agravante que o Juízo de origem deixou de valorar adequadamente a ilegalidade patente no processo administrativo, notadamente porque o recurso foi protocolado tempestivamente, mediante postagem nos Correios, de modo que não poderia ser desconsiderado apenas pela data de recebimento. Contudo, em sede de cognição sumária própria desta fase, não há como se afirmar, de plano, que assiste razão à agravante. A controvérsia acerca da tempestividade do recurso administrativo, quando interposto por via postal, envolve a definição do marco temporal a ser considerado — se a data da postagem ou a do efetivo recebimento pelo órgão. Tal questão demanda análise mais aprofundada, à luz da legislação aplicável e da prova documental a ser produzida pelas partes, não se mostrando passível de solução imediata em sede liminar. O ato administrativo está guarnecido de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte “ex adversa”, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público ao ato impugnado. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda. Sob essa perspectiva, o debate em torno da legalidade ou da proporcionalidade da conclusão levada a efeito pela Administração requer, ao menos, o aperfeiçoamento do contraditório. Isso porque a valoração neste momento acerca do mérito da atuação administrativa, quando não se trata de erro crasso e inequívoco, sem a manifestação da parte que impôs a medida, conduziria a flagrante violação ao devido processo legal, bem como inobservância à presunção de veracidade e de legitimidade que guarnece os atos administrativos. Não se está a afirmar que os atos administrativos sejam absolutos e irretorquíveis, mas sim, que a sua presunção de veracidade e de legitimidade, amparadas no primado da supremacia do interesse público sobre o particular, apenas pode ser afastada por decisão judicial precedida por devido processo legal. É dizer: a matéria supõe, para efeito de afastamento do atributo da presunção de veracidade e de legitimidade, o exame do mérito de decisão administrativa, o que não pode ser realizado de forma sumária, sem a devida formação do contraditório e da instrução mínima. Por fim, ainda que a agravante invoque situação de extrema urgência, é certo que a urgência, isoladamente, não basta para justificar a concessão da medida excepcional. O deferimento da tutela provisória exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais, no caso, não se encontram plenamente configurados, sobretudo por se tratar de ato emanado no exercício do poder administrativo, que goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastado após o devido contraditório e exame mais aprofundado da matéria. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator